Tribunal: TJDFT
Processo: 0718562-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A, em face à decisão que indeferiu o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo. Tendo em vista a manifesta pretensão de alcançar efeito modificativo na apreciação destes aclaratórios, à luz dos artigos 1.021, §2o e 1.024, do CPC, converto-os em Agravo Interno. Intime-se a recorrente para adequar e complementar os fundamentos do recurso, caso seja do seu interesse, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, com adequação ou complementação das razões já apresentadas, intime-se o agravado para apresentar novas contrarrazões, caso queira, consoante o artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411